Tribunal: TJES
Processo: 5011234-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5011234-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO LIMA FERREIRA NAEGELE e outros
AGRAVADO: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OBSCURIDADE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar: Após a inclusão em pauta para julgamento dos presentes embargos de declaração, os embargantes juntaram petição informando que, no seu entender, o agravo de instrumento e estes embargos teriam perdido seu objeto. Contudo, a nova alegação não é hábil a prejudicar o exame do recurso, e deve ser primeiro submetida à apreciação do d. Juízo de origem, para que não haja supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição;

2.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pela parte embargante – contradição, omissão e insuficiência de fundamentação –, observo que as matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões;

4.
“O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014);

5.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a parte embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

6.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO LIMA FERREIRA NAÉGELE e MARIA LÚCIA BULHÕES NAÉGELE,
contra o acórdão de id. 4297701, em que esta c. Primeira Câmara Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença n. 1085837-09.1998.8.08.0024, movido por
BRAMINEX – BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S/A.

Em suas razões, aduzem os embargantes que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a coisa julgada, foi omisso quanto aos incisos II e V do art. 3º da Lei n. 8.009/1990, e teve fundamentação insuficiente (id. 4370100).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011234-26.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
S
: JOÃO LIMA FERREIRA NAÉGELE e MARIA LÚCIA BULHÕES NAÉGELE

EMBAGADA: BRAMINEX – BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Após a inclusão em pauta para julgamento dos presentes embargos de declaração, os embargantes juntaram petição informando que, no seu entender, o agravo de instrumento e estes embargos teriam perdido seu objeto. Vejamos em suas concisas palavras:

“
Os executados apresentaram Certidão expedida pelo cartório da 2ª Zona de Registro de Imóveis de Vitória, datada 03/04/2013, a qual informa que não existe qualquer bem imóvel registrado em seus nomes. (doc. 01). Da mesma forma, apresentaram Certidão do mesmo cartório informando que os direitos sobre o imóvel objeto da demanda encontram-se indisponível em garantia de dividas trabalhista, como se infere das averbações: 7, 8, 9, 14 e 15. (doc. 02). Nesse contexto, pleiteiam a extinção do Agravo de Instrumento bem como dos Embargos de Declaração interposto, por perda de objeto
” (id. 4702711)

Ao contrário do que alegam os embargantes, essa nova questão não é capaz de prejudicar o exame do agravo de instrumento – que já ocorreu, conforme acórdão de id. 4297701 –, e consequentemente também não é hábil a prejudicar os presentes embargos de declaração. Explico.

É amplamente sabido que a cognição a ser exercida em sede de agravo de instrumento é limitada àquela realizada pelo juízo singular na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. Nessa linha é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
[...] ?O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública?
[...] 7. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0001993-34.2019.8.08.0028; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Rel. Subst. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 22/03/2021; DJES 11/06/2021)

Dessa forma, observo que o agravo de instrumento, que foi decidido por meio do v. acórdão que é objeto dos presentes embargos de declaração, devolveu a este e. TJES o exame da questão apreciada pelo d. Juízo de origem atinente à suposta impenhorabilidade do imóvel.

Por consequência, a nova alegação deve ser primeiro submetida à apreciação do d. Juízo de origem, para que não haja supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

A bem da verdade, parece-me que os próprios embargantes têm ciência disso, pois em consulta ao sistema processual, verifiquei que eles protocolaram junto ao primeiro grau de jurisdição uma petição expondo a sua nova tese, pugnando inclusive pela extinção do cumprimento de sentença (id. 19284878, na origem).

Por tudo isso, sem maiores delongas,
rejeito
a alegação de que este recurso e o agravo de instrumento ao qual diz respeito teriam perdido seu objeto.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO LIMA FERREIRA NAÉGELE e MARIA LÚCIA BULHÕES NAÉGELE,
contra o acórdão de id. 4297701, em que esta c. Primeira Câmara Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença n. 1085837-09.1998.8.08.0024, movido por
BRAMINEX – BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S/A.

Em suas razões, aduzem os embargantes que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a coisa julgada, foi omisso quanto aos incisos II e V do art. 3º da Lei n. 8.009/1990, e teve fundamentação insuficiente (id. 4370100).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pela parte embargante – contradição, omissão e insuficiência de fundamentação –, observo que as matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em sede de cumprimento de sentença, alegam os executados que certo imóvel não pode ser penhorado por ser bem de família; 2. O comando sentencial, transitado em julgado em 2005, condena os executados ao pagamento de quantia ou à promoção da venda da unidade habitacional na forma contratada; 3. Tão somente em 2017, ou seja, após aproximadamente 20 (vinte) anos do ajuizamento da demanda e mais de 12 (doze) anos da formação da coisa julgada, os executados apresentaram, pela primeira vez, a tese de que o imóvel é bem de família e, por isso, não se prestaria a garantir a dívida descrita no contrato; 4. Revisitar a questão nesse avançado estágio da relação processual, afastando a prática de ato executivo sobre o bem imóvel que consta expressamente no título judicial exequendo, seria violar frontalmente a coisa julgada (CPC, arts. 502 e 503, caput) e, sobretudo, a sua eficácia preclusiva, segundo a qual “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (CPC, art. 508); 5. O pedido de condenação por litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos (CPC, art. 80, inc. II) não foi direcionado às razões recursais propriamente ditas, mas sim a uma afirmação feita originalmente nos autos de origem, a qual pode, em tese, ser confrontada com um contrato de locação extraído de outro processo, que ainda não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo. Assim, não foi apreciado o pedido em respeito aos limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento e para que não haja supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Caberá ao d. Juízo singular proceder tal análise pela primeira vez e caso provocado nesse sentido; 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011234-26.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, julgado em 15/02/2023)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Especificamente quanto à alegação de suposta contradição entre o acórdão e a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não vejo como acolhê-la, pois a contradição que enseja a oposição do recurso de embargos de declaração é a interna, ou seja, entre os fundamentos do julgado e a conclusão obtida, o que não ocorre no provimento embargado, como visto mais acima.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, os embargantes esbarram em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.
(...) (EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019)

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.